Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. BENEFÍCIO DEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO. II - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. PROJETO SERVIR – VILAS MILITARES. AQUISIÇÃO DE LOTES/BECOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 210/1999. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. LEI N. 2.358/2999. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE DESTINAÇÃO DE BECOS A MILITARES. LEI COMPLEMENTAR N. 882/2014. DESAFETAÇÃO DE ÁREAS. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. III -RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 210/1999 produziu efeitos retroativos (ex tunc) e retirou do ordenamento jurídico o diploma legislativo que embasou o decreto de criação do Projeto Servir-Vilas Militares.
3. A Lei 2.358/1999, por sua vez, não estabeleceu a contemplação dos militares com lotes/becos, mas tão somente autorizou a criação de programa habitacional para os servidores da área da segurança pública.
4. Para regular destinação dos becos, foi editada a Lei Complementar 882/2014, que desafetou as áreas públicas de uso comum ocupadas com uso predominante residencial até 31/12/2013 e possibilitou a regularização dos lotes ocupados irregularmente.
5. Inexiste ilegalidade na conduta praticada pela apelada de promover a regularização da situação dos imóveis irregularmente ocupados, porquanto está em consonância com a determinação legal contida na Lei Complementar 882/2014.
6. É incabível falar em direito adquirido pelo apelante ao recebimento de um lote/beco, porquanto não demonstrado o cumprimento de todas as fases necessárias para a aquisição do imóvel, pois somente houve a apresentação de documentos. Existente no caso somente mera expectativa de direito.
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.